Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acerca das informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL, manifeste-se, querendo, a apelante THAIS FRANCISCO DO CARMO no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me para deliberar acerca do pedido de sequestro de numerário. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora